Tribunal: TJES
Processo: 5010897-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010897-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANA FERREIRA HENRIQUE

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. ART. 917, § 4º, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em que pese as alegações recursais, observo que a apelante, nos embargos à execução, não indicou o valor que entendia correto e sequer apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, razão pela qual correta a aplicação do art. 917, § 4º, I, do CPC.
2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010897-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANA FERREIRA HENRIQUE
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - RJ100945-A

VOTO

Na origem, trata-se de embargos à execução opostos por Eliana Ferreira Henrique em razão da ação de execução de título extrajudicial nº 0007722-82.2021.8.08.0024, ajuizada pela Dacasa Financeira S/A.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença rejeitando os pedidos formulados nos embargos à execução, com base na seguinte fundamentação:

“[...] os argumentos lançados pelo embargante, na verdade, possuem clara natureza de arguição de excesso da execução, não tendo a parte, todavia, indicado o valor que entende devido ou mesmo acostado aos autos planilha atualizada de débitos, com a indicação da quantia que entende como devida.

Nesse passo, considernando que é ônus da parte embargante a apresentação do quantum debeatur que entende devido, imperiosa a necessidade de extinção da demanda, já que inexistem outras questões pendentes de análise, que não ligadas ao excesso de execução, [...].”.

A apelante, em síntese, sustenta (i) a abusividade dos juros remuneratórios; e (ii) a descaracterização da mora em razão da cobrança de taxas abusivas.

Pois bem.

O art. 798, inciso I, do CPC, dispõe que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com (a) o título executivo extrajudicial; (b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; (c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; (d) e a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente.

Nesse passo, em que pese as alegações recursais, observo que a apelante, nos embargos à execução, não indicou o valor que entendia correto e sequer apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, razão pela qual correta a aplicação do art. 917, § 4º, I, do CPC, que assim dispõe:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I – serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento. [...].

Diante do exposto, sem maiores delongas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)